Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM RELAÇÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INAPILICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade.
2. A expressão dita para a ex esposa, “você vai ver o que vai acontecer com você”, em um ambiente de intenso calor emocional, decorrente da recente separação do casal e quando a vítima estava suspeitando da “má gestão” financeira do acusado na empresa, denota uma ameaça concreta da realização de um mal futuro e grave, que efetivamente provocou o temor e a intranquilidade da mulher.
3. Apesar de o acusado não ter explicitado o mal que faria à ex esposa, não há dúvida de que a expressão “você vai ver o que vai acontecer com você” teve o intuito de causar-lhe grande temor, tanto que a fez comparecer na Delegacia de Polícia para registrar a Ocorrência Policial e pedir as Medidas Protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
4. O réu deve ser condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo em vista a sua conduta se amoldar ao que prevê o art. 147 do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III da Lei no 11.340/06 (crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar).
5. As consequências do crime não extrapolaram as previstas no tipo penal se não há provas de que, exclusivamente em razão do crime, a vítima teve que mudar a sua rotina.
6. O réu faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, pois presentes os requisitos legais (pena não superior a 2 anos; réu não reincidente; não ser possível a aplicação de penas restritivas de direitos; e circunstâncias judiciais favoráveis).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu à pena 01 (mês) e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.